Tribunal: TJPA
Processo: 0007595-29.2018.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7677 - Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007595-29.2018.8.14.0010

APELANTE: MARIA REGINA LOPES RODRIGUES

APELADO: JEFFERSON CORREA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0007595-29.2018.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA)

APELANTE: MARIA REGINA LOPES RODRIGUES
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)

APELADO: JEFFERSON CORREA DA CRUZ
(ADVOGADO ADILSON JOSÉ MOTA ALVES – OAB/PA Nº 6218)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. PARTILHA DE IMÓVEL. AQUISIÇÃO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. BEM ADQUIRIDO A TÍTULO ONEROSO. PARCELAS PAGAS DURANTE A UNIÃO. DIREITO À PARTILHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. Tratando-se de união estável, sob regime de comunhão parcial dos bens, e constatada a existência de valores pagos durante a união e referente à imóvel financiado, deve-se reconhecer o direito à partilha, independentemente de quem realizou a compra ou esteja registrado como proprietário, assegurando a proteção patrimonial e a equidade entre os envolvidos.

2.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007595-29.2018.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA)

APELANTE: MARIA REGINA LOPES RODRIGUES
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)

APELADO: JEFFERSON CORREA DA CRUZ
(ADVOGADO ADILSON JOSÉ MOTA ALVES – OAB/PA Nº 6218)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se dos autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
MARIA DO CARMO SILVA
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Breves/PA, que – nos autos da
Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens
, ajuizada por MARIA DO CARMO SILVA, em desfavor de JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS – julgou improcedente o pedido de partilha do imóvel apontado na inicial.

Inconformada, sustenta a apelante, em resumo, que, na data de 25.03.2013, ou seja, durante a união estável, o imóvel foi comprado, não merecendo prosperar a alegação do apelado de que adquiriu o bem sozinho.

Defende que “
por mais que conste o nome da apelante nos documentos relativos ao imóvel, certo é que, de acordo com o art. 5º da Lei nº 9.278/96, os bens imóveis adquiridos por um dos conviventes a título oneroso, na constância da união estável, são considerados fruto de colaboração comum, desse modo pertencendo a ambos”.

Acrescenta que “
ainda que o bem não tenha sido quitado, certo é que as partes já pagaram certo valor por ele, tendo direito a apelante a metade do que já foi pago, posto que contribuiu financeiramente para isso”.

Ao final, postula o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que “
seja julgado procedente o pedido formulado pela apelante na inicial, determinando-se a partilha dos valores já pagos em relação ao bem imóvel discutido”.

Por sua vez, pleiteia o apelado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo “
a impossibilidade da partilha do bem imóvel em questão, em razão do bem encontrar-se alienado a Caixa Econômica em caráter fiduciário”,
bem como, que
“a apelante pretende que lhe seja deferido pedido que não constou da inicial, ou seja, pedido diverso do que foi postulado na exordial, pretendendo agora em sede do Recurso de Apelação, a divisão do valor pago até o ajuizamento. Registra-se que esse pedido não consta da inicial. Logo, não há base legal para apreciação”.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0007595-29.2018.8.14.0010

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BREVES/PA (2ª VARA)

APELANTE: MARIA REGINA LOPES RODRIGUES
(DEFENSOR PÚBLICO BRUNNO ARANHA E MARANHÃO)

APELADO: JEFFERSON CORREA DA CRUZ
(ADVOGADO ADILSON JOSÉ MOTA ALVES – OAB/PA Nº 6218)

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
é decidir se as parcelas do imóvel pagas durante a constância da união estável devem ser partilhadas entre as partes.

Na união estável, vigora, como regra, o regime da comunhão parcial de bens, conforme estabelecido pelo artigo 1.725 do Código Civil. O objetivo desse regime é assegurar a equidade e a proteção patrimonial dos envolvidos, refletindo a colaboração mútua e a comunhão de esforços típicos de uma vida em comum.

Desse modo, todos os bens adquiridos de forma onerosa durante a união são considerados comuns ao casal, independentemente de quem tenha efetivamente realizado a compra ou esteja registrado como proprietário. Ou seja, ao término da união estável, seja por dissolução ou falecimento de um dos companheiros, os bens adquiridos durante a convivência serão partilhados igualmente entre ambos.

No caso dos autos, a apelante MARIA DO CARMO SILVA aduziu que as parcelas do imóvel foram pagas durante a união estável. Por sua vez, JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS alegou que o imóvel não foi quitado, sendo de propriedade atualmente da Caixa Econômica Federal, bem como, que o pedido de partilha foi formulado de forma incorreta.

Confrontando os argumentos das partes, anoto, primeiramente, que houve pedido de partilha do referido imóvel formulado na petição inicial, não estando o julgador limitado a forma com que foi requerida a mencionada divisão, razão pela qual entendo inexistir qualquer limitação neste grau recursal.

Além disso, do exame dos autos revela-se incontroverso que as parcelas foram pagas durante a união estável, configurando, portanto, bem a ser partilhado. Conclui-se, assim, que as parcelas pagas durante a constância da união estável devem ser partilhadas entre as partes.

Sobre o tema, leciona Maria Berenice Dias:

“Adquirido bem mediante financiamento, é preciso identificar o número de prestações pagas durante a vigência do casamento. Não se leva em conta o montante desembolsado, mas a fração do bem que já foi adquirido. O cônjuge que não ficar com o bem deve perceber a metade do valor correspondente ao número de parcelas quitadas durante o período de convívio.”
(DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 10ª edição. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo. 2015. pág. 331).

Em resumo, o pedido de partilha foi feito na inicial, a forma como foi pleiteada a divisão não impede a análise e a concessão da partilha e as parcelas do imóvel foram pagas durante a união estável, atraindo o direito da apelante de fazer jus a metade dos valores pagos na constância da união estável, tendo em vista a presunção de esforço em comum para o pagamento.

Reforçando o exposto, cito, por todos, os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - PRESUNÇÃO RELATIVA DE COMUNICABILIDADE DOS BENS ADQUIRIDOS DE FORMA ONEROSA . - Deve ser reconhecida a união estável quando comprovados a existência de uma entidade familiar duradoura e contínua, dotada de estabilidade, notoriedade e com vínculo e projetos de vida em comum - Na dissolução da união estável aplica-se o regime da comunhão parcial de bens, nos termos do art. 1725, do Código Civil - No regime de comunhão parcial de bens, presume-se que os bens adquiridos de forma onerosa na constância da união são resultado do esforço comum dos conviventes, salvo comprovação efetiva das hipóteses de incomunicabilidade expressamente previstas na lei civil - Não comprovando a autora que o veículo foi vendido após o término da união estável, não deve ser partilhado - Tratando-se de bens móveis que guarnecem a residência dos litigantes, diante da anuência da apelada em relação à existência dos bens e partilha sugerida, deverão ser divididos nos moldes propostos em sede de liquidação de sentença - Em se tratando de imóvel financiado, o acervo partilhável compõe-se do valor das prestações do financiamento adimplidas na constância da união estável - Existindo valores em conta corrente de uma das partes quando da separação deverão ser partilhados”.
(
TJ-MG
- Apelação Cível: 5003739-76.2022.8.13.0521, Relator: Des.(a) Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 08/03/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/03/2024).

------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DIVÓRCIO. PARTILHA DE IMÓVEL FINANCIADO. A aquisição de bem imóvel mediante contratação de financiamento pelo casal, quando não quitado na constância do casamento, autoriza a partilha tão somente dos valores correspondentes às prestações pagas até a separação de fato. 2. A meação deve incidir sobre o montante pago durante a união e não sobre a totalidade do bem, sob pena de enriquecimento indevido. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA”.
(TJ-GO
– Apelação (CPC): 01066138120178090051, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020 – destaquei).

Ante o exposto, na linha do parecer do
custos iuris
,
conheço e dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença, determinando a partilha igualitária dos valores pagos durante a constância da união estável, referente ao valor da entrada e das parcelas do imóvel financiado, a serem apurados em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

P.R.I.

Após o trânsito em julgado, encaminhem-se os autos ao Juízo
a quo
, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos eletrônicos principais.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 06/08/2024